Tribunal: TJMT
Processo: 1044498-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044498-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIEL CANOLA - CPF: 299.781.178-30 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a concessionária
de água
ao pagamento
de
danos morais,

em razão da
recusa indevida na transferência de titularidade de serviço essencial ao consumidor
no imóvel alugado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água e a consequente responsabilidade da concessionária; (
ii
) analisar a adequação do montante fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe às concessionárias a obrigação de prestar serviços essenciais de forma adequada, eficiente e contínua, sendo vedada a interrupção injustificada.

A negativa indevida na prestação de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), dispensando comprovação específica do sofrimento experimentado pelo consumidor, pois a privação injustificada do acesso à água compromete direitos fundamentais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução do montante arbitrado, mantendo-se sua função compensatória e pedagógica.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação está em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não havendo motivo para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“
A concessionária de serviço público responde objetivamente pela falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa indevida na transferência de titularidade de serviço essencial configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do sofrimento experimentado pelo consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo
”
.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1038901-11.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJE 14/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Águas de Cuiabá S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Daniel Canola e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A concessionária sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, pois a negativa da transferência de titularidade decorreu exclusivamente da ausência de cumprimento dos requisitos formais
por parte do autor, conforme previsão do regulamento municipal aplicável ao serviço de abastecimento de água e esgoto. Argumenta que a transferência da titularidade não foi condicionada ao pagamento de eventuais débitos do proprietário, mas apenas à apresentação dos documentos necessários para a regularização do serviço.

Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, alegando que não houve interrupção indevida no fornecimento de água e que os transtornos alegados pelo autor não ultrapassam o limite dos meros dissabores do cotidiano. Sustenta que o valor da indenização fixado na sentença é desproporcional e requer, subsidiariamente, sua redução para patamar mais razoável.

Por fim, impugna a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, sob o argumento de que a demanda não envolveu complexidade que justifique tal percentual. Requer a redução dos honorários ou, na hipótese de reforma da sentença, a redistribuição do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões,
o agravante
pugna pela manutenção da sentença, sustentando que ficou demonstrada nos autos a falha na prestação do serviço essencial prestado pela concessionária. Argumenta que tentou, por diversos meios, obter o fornecimento de água no imóvel alugado, incluindo reclamações formais ao Procon/MT, sendo atendido somente após a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau.

Afirma que a concessionária não comprovou a excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar a necessidade de apresentação de documentos supostamente essenciais para a transferência de titularidade, ainda que tais documentos tenham sido apresentados na via administrativa e ignorados pela empresa.

Sustenta, ainda, que a recusa no fornecimento do serviço gerou prejuízo significativo, uma vez que a água é um bem essencial à dignidade humana. Defende que a indenização por danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, argumentando que o recurso interposto pela concessionária possui caráter manifestamente protelatório, pois não há elementos novos capazes de afastar a decisão recorrida
(id 269010772)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da alegada falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água por parte da concessionária Águas de Cuiabá S.A., especificamente quanto à recusa na realização da transferência de titularidade da conta do imóvel locado pelo autor, bem como à indenização por danos morais fixada na sentença.

Nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, sendo vedada a interrupção indevida por motivos alheios à responsabilidade do consumidor. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

No caso, os autos evidenciam que o autor tentou, por diversas vias, regularizar o abastecimento de água em sua residência, inclusive por meio de reclamação formal ao Procon/MT
(id 269010263) e tratativas via whatsapp (id 269010262)
, sem que houvesse resposta efetiva da concessionária. Somente após a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau a empresa realizou a liberação do serviço, o que reforça a inércia administrativa e a necessidade de intervenção judicial para garantir o fornecimento de um serviço essencial
(id 269010292)
.

A tese da concessionária de que a recusa ocorreu por ausência de documentos exigidos não encontra amparo nos autos, pois há comprovação de que a documentação foi apresentada previamente. A tentativa de condicionar o fornecimento do serviço à apresentação de documentos supostamente essenciais, mesmo diante de elementos que comprovam a posse do imóvel pelo requerente, configura conduta abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva que rege as relações de consumo.

A jurisprudência
é
no sentido de que a negativa indevida do fornecimento de serviço essencial caracteriza dano moral in
re

ipsa
, ou seja, independe de prova do sofrimento do consumidor, sendo presumida em razão da gravidade da conduta. A privação injustificada do acesso à água compromete direitos fundamentais e gera evidente angústia e desconforto ao usuário. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RECUSA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA E RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS AQUÁTICOS – NEGATIVA POR EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO
CDC – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que, na execução de sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente (inteligência do art. 14 do CDC). 2. A recusa no restabelecimento de serviços essenciais e na transferência de titularidade da unidade consumidora de serviços aquáticos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização. 3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinente aos danos morais. 4. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios quando fixados em observância aos parâmetros legais. (Art. 85, § 2o, do CPC) (N.U 1038901-11.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

No tocante ao valor da indenização, embora a negativa indevida do fornecimento de um serviço essencial gere dano moral in
re

ipsa
, a fixação da quantia reparatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor arbitrado em R$ 15.000,00 na sentença, pode ser
ajustado para R$ 10.000,00, montante que se revela suficiente para reparar o dano experimentado sem ensejar enriquecimento indevido
.

Também não há que se falar em litigância de má-fé considerando que a concessionária apresenta argumentos fundamentados
, justificando a interposição d
a presente apelação
.
Desse modo, não ficou demonstrado que o recurso é manifestamente infundado e visa unicamente retardar o processo.

Por fim, quanto aos honorários advoca
tícios
, a fixação no patamar de 20% sobre o valor da condenação observa o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que prevê critérios como o grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o tempo exigido para o deslinde do feito. Considerando a resistência indevida da concessionária e a necessidade de intervenção judicial para garantir um direito básico do consumidor, não há razão para reduzir o percentual arbitrado.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025